Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0724271-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RODRIGO MASCARENHAS PORTO DIAS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (RE 1.450.100 – Tema 1.267). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTONEGADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTONEGADO. I. Caso em exame I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão II. Questão em discussão 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022” (Relator Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 49679394): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. ARTIGO 5o. INDIVÍDUOS CONDENADOS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. BENEFICIÁRIOS CONTEMPLADOS NOS ARTIGOS 1o AO 6o, DO DECRETO PRESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. Conforme interpretação teleológica, verifica-se que o Decreto n° 11.302/2022 tem como finalidade contemplar os indivíduos que se enquadram nas hipóteses previstas em seus artigos 1o ao 4o e 6o, além de todas as pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 3. A definição das hipóteses e requisitos para a concessão do indulto é de competência privativa do Presidente da República, sendo vedado ao juiz deixar de observar as exigências legais para a concessão do benefício, sob pena de interferir, indevidamente, em ato do chefe do Poder Executivo. 4. In casu, se o indulto não dispôs sobre os crimes vedados pela Carta Magna e presentes os requisitos estipulados para concessão do benefício, não há que se falar em usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade ou mesmo proteção deficiente aos bens jurídicos. 5. Agravo em execução penal conhecido e não provido. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019